Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706298-25.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACJ PORTARIAS E CONSERVACAO ESPECIALIZADAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME APELADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Decisão Trata-se de apelação cível interposta por ACJ Portarias Conservação Especializadas e Representação Comercial Ltda. – ME contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Nextel Telecomunicações Ltda., extinguiu o processo com base nos arts. 485, I e 321 do CPC (ID no 14103822). A apelante não providenciou o preparo recursal, mas pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 14781695, págs. 1-2). Em resposta, apresentou a documentação de ID no 15098096 – 15099266. Na análise da documentação apresentada, a gratuidade de justiça foi indeferida e a apelante intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 15109619, págs. 1-3), todavia, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 16310024). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, a apelante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo (ID no 16310024), o que conduz ao não conhecimento do seu recurso. Dispositivo Não conheço o recurso interposto por ACJ Portarias Conservação Especializadas e Representação Comercial Ltda. – ME (ID no 14103824) em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro